Tribunal: STF
Processo: RE 1265726
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 6):
    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. 1. O e. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a aplicação do novo valor teto com base nas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios já concedidos não viola o ato jurídico perfeito, desde que o salário de benefício ou a renda mensal inicial lenha sido limitado ao teto (STF. RE 564354. Relatora: Ministra Carmem Lúcia. Tribunal Pleno, julgado em 08/09/20l0. DJe 14-02-2011). 2. Apelação desprovida.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 15, p. 8)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003, bem como aos arts. 5º, caput e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “os vv. acórdãos recorridos ao deixarem de aplicar o entendimento estampado no RE n° 564.354/SE, simplesmente porque acreditam que o requisito a ser preenchido é o da limitação ao teto da renda mensal em 09/1991, após a revisão do art. 58, do ADCT, e não a limitação do salário de benefício ao teto vigente na concessão da prestação previdenciária, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, tendo a aposentadoria sido concedida antes ou depois da promulgação, em 05/10/1988, da Carta Republicana, acabam de violar as garantias do art. 14, da EC. n° 20/1998, do art. 50, da EC. n° 41/2003, e do art. 5°, caput, da CF/88, autorizando, portanto, a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea "a", da Lei Maior ” (eDOC 18, p. 8) 
    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 28)
    Assiste razão à parte recorrente.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 11, pp. 1-5)
    “A controvérsia nos autos diz respeito à pretensão de readequação do benefício da parte autora aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais n° 20/98 e n° 41/03. No período mais recente, a matéria passou por rediscussões no âmbito desta e. l0ª Turma, o que deu azo à redefinição do meu ponto de vista sobre a questão, consoante as razões que exponho a seguir. O Art. 29, § 2°, da Lei 8.213/91 estabeleceu como teto ao salário-de-benefício o limite máximo do salário -de-contribuição na data de início do benefício. O Art. 33 da mesma lei prevê também um limitador para a renda mensal, que não pode ter valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o disposto no Art. 45. Após exaustiva discussão nos Tribunais Superiores pátrios, o Supremo Tribunal Federal fulminou a controvërsia acerca do limite legalmente imposto, decidindo por sua constitucionalidade. Nos anos de 1998 e 2003, o teto máximo de pagamento da Previdência foi alterado, respectivamente, pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 (Art. L4) e n° 41/03 (Art. 5°). O e. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a aplicação do novo valor teto aos benefícios já concedidos não viola o ato jurídico perfeito.
    (...) 
    Considerando que o benefício está sujeito, não apenas ao redutor quando do pagamento do benefício, mas também ao redutor quando da definição do SB (média dos salários-de -contribuição corrigidos). Tem-se, pelo precedente do Excelso Pretório, que aqueles que tiveram o salário-de-benefício limitado pelo teto vigente na data da concessão do benefício são os destinatários do julgado em questão. Esclareça-se, ademais, que há casos cm que o INSS fez incidir o valor máximo do salário-de-contribuição da Previdência Social sobre as contribuições que integraram o período básico de cálculo, razão pela qual os segurados enquadrados nesta situação, também devem ser contemplados por aquele julgado. Ressalte-se, portanto, que a questão não se traduz como aumento da renda na mesma proporção do reajuste do valor do teto dos salários de contribuição. Não se trata de reajuste do benefício, mas de readequação aos novos tetos. OU seja, absorção do valor resultante do redutor pelos novos tetos.
    (...)
     Oportuno destacar que o Art. 58. do ADCT, teve por objeto a revisão de tais benefícios, a fim de que fosse restabelecido o seu poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos que possuíam na data de concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios. A partir de então, passaram a ser reajustados de acordo com os critérios definidos pela novel legislação. Desta forma, somente eventual limitação ao teto em momento ulterior à aplicação do Art. 58. do ADCT, tornaria possível sua readequação nos moldes determinados no RE 564354. [grifo meu]
    (...).”
    Verifico que a matéria, do modo como é trazida no presente recurso extraordinário, guarda identidade temática com o decidido no RE-RG 564.354 (tema 76), Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” 
    Desse entendimento divergiu o Tribunal de origem, ao limitar a aplicação do RE-RG 564.354 (tema 76) aos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1988.
     Da análise do caso paradigma, verifica-se que não foi determinado nenhum limite temporal. Com efeito, é possível a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive àqueles providos antes da Constituição Federal de 1988.
     Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE-AgR 959.061, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2016)
     No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões que tratam de controvérsia análoga à hipótese dos autos: RE 1.208.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.5.2019; e RE 1.221.650, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.8.2019.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer o direito da parte recorrente à aplicação imediata dos tetos previdenciários previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, nos termos do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 564.354. (art. 932, VIII, do CPC c/c 21, §2°, RISTF). 
    Publique-se
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente